Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-86.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. LAUDO IML. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. MEMBRO INFERIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. O laudo do IML foi eleito pela própria lei como documento apto a verificar a existência e a quantificação das lesões permanentes, para fins de pagamento do seguro DPVAT.
3. O juiz é o destinatário da prova e deve zelar pela efetividade do processo indeferindo as provas protelatórias, não configurando cerceamento de defesa a ausência de decisão saneadora quando as provas colhidas nos autos foram suficientes ao convencimento do julgador.
4. A Súmula 257, do STJ, não faz qualquer ressalva, portanto, o inadimplemento do proprietário do veículo não configura causa apta a infirmar o direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório.
5. A indenização pela constatação da invalidez permanente parcial em completa, com repercussão intensa (grave), de membro inferior deve ser fixada conforme previsto no inciso II, do § 1o, do art. 3o da Lei no 6.194/74, com a redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa.
6. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 7.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula no 580 do Superior Tribunal de Justiça).
7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.